Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485 III CPC. INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO PROCESSUAL. CONFIGURADO. AUTOR PARCEIRO PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. TUTELA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Deve ser indeferido o pedido de tutela recursal quando a apelante não comprova nos autos o preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão, especialmente a demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação
2. É cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando resta configurado que o autor, após o decurso do prazo de 30 dias, é intimado por meio eletrônico e deixa de promover o andamento da marcha processual, nos termos do art. 485, III, CPC.
3. In casu, o apelante está cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica” desde 2020. Em tal caso, será dispensada a intimação por carta com aviso de recebimento ou publicação por DJe, tendo em vista que a intimação por meio do Sistema Eletrônico será considerada pessoal, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06.
4. Apelação conhecida e não provida.